Tribunal: TJDFT
Processo: 0738541-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS.
1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração dos elementos indicativos de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137).
2. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico pelas modificações no quadro societário e pelo fato de a empresa devedora não dispor de ativos suficientes para saldar as obrigações perante os credores. Precedente do STJ e deste Tribunal.
3. Não há lugar para o deferimento da inversão do ônus da prova quando inexistem provas mínimas dos fatos alegados.
4. Recurso conhecido e não provido.